Tribunal: STF
Processo: MS 36790
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Direito administrativo. Anistia (Lei nº 8.878/94). Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. Aposentadoria. Violação da regra do concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88). Flagrante inconstitucionalidade. Ausência dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.



    1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual foram rejeitados os primeiros aclaratórios devido à ausência dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC.



    2. No caso vertente, foi denegada a segurança pretendida com o fundamento de que as portarias por meio das quais foi alterado o regime jurídico de celetista para estatutário implicaram flagrante violação da norma prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



    3. A manifesta inconstitucionalidade da transposição de regime jurídico sem prévia aprovação em concurso público afastaria a aplicação do instituto da decadência, nos moldes do art. 54 da Lei nº 9.784/99, permitindo-se a revisão do ato pela Administração a qualquer tempo.



    4. Não há como se acolherem, na presente via processual, pedidos de natureza declaratória ou indenizatória, tampouco se garantirem direitos ou pretensões futuras, objetos incompatíveis com a via estreita e vinculada do mandado de segurança.



    5. Tendo em vista a ausência de omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos, os quais não se prestam para amparar o inconformismo da parte ou para examinar inovações recursais. Precedentes.



    6. Embargos de declaração rejeitados.